Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO COMPROMETIDA EM MAIS DE 70%. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos no 0712253-86.2023.8.07.0006, que indeferiu o pedido penhora de salário. Afirma o agravante que a devedora é policial militar do Distrito Federal e recebe remuneração suficiente para sua subsistência. Requer a penhora de 30% dos seus rendimentos. Subsidiariamente, a penhora de no mínimo 15%.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 55899707). Contrarrazões apresentadas (ID 56696774).

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: “é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família”. (STJ. Corte Especial.EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023).

4. No caso, a decisão do Juízo a quo está em consonância com entendimento do STJ. Isso porque, embora as partes tenham o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, não se pode determinar medidas constritivas em prejuízo da dignidade da parte devedora.

5. Conforme demonstrativos de rendimento anual juntados aos autos, mais de 70% da remuneração da devedora está comprometida. Isso porque, além dos descontos próprios da categoria dos policiais militares, há nove empréstimos consignados em folha, bem como constrição judicial para depósito em juízo (ID 55696286 - Pág. 111 e 112). Assim, a servidora pública vive com menos de 30% da sua remuneração. Permitir novos descontos em sua folha de pagamento poderia comprometer o sustento da devedora e de sua família, o que não se admite, sob pena de ferir o princípio da dignidade da pessoa humana.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários.